Tribunal: STF
Processo: ARE 1386007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – EMBOSCADA - USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DA PROFISSÃO DOS JURADOS – QUEBRA DE COMUNICABILIDADE DOS JURADOS, EM DUAS OPORTUNIDADES – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO VERIFICADA – NULIDADE PELA QUESITAÇÃO DA EMBOSCADA E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – MÉRITO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO DE DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE – MOTIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 601). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. XXXVIII e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 640).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 646).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 654).



    O agravante aponta “cerceamento de defesa com fundamento no artigo 5º, LV, da Constituição Cidadã, em razão da ausência de indicação das respectivas profissões dos jurados na lista de sorteio, uma vez que não foi oportunizado em favor dos advogados da causa o acesso em tempo hábil, nos moldes preconizados no art. 426 do CPP (até o dia 10 de outubro de cada ano), tendo ocorrido a sessão de julgamento no dia 09 de outubro de 2020 sem qualquer disponibilização das respectivas profissões dos jurados” (fl. 7, e-doc. 687). 



    Assevera que “a defesa apresentou suas razões acompanhadas de fundamentos em Lei expressa no Recurso Extraordinário o que, per se, não pode ser entendido como ausência de prequestionamento da matéria, uma vez que receberam o devido enfrentamento pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, caracterizando o prequestionamento da matéria ventilada” (fl. 8, e-doc. 687). 



    Alega bis in idem, pela não unificação do quesito emboscada, ao atrair a vítima para o carro com o pretexto de irem para boate, com o quesito de recurso que dificultou a defesa da vítima pelo uso do cinto de segurança (fl. 10, e-doc. 687).



    Assinala que a afronta “ao art. 593, III, ‘d’ do Código de Processo Penal, se deu em razão do Agravante não ter sido absolvido nos autos, muito embora fosse notória a ausência dos indícios mínimos de autoria com relação ao crime apurado ou a aplicação, in casu, da participação de menor importância em relação ao Sr. Luís Alexandre Schubert” (fl. 11, e-doc. 687). 



    Ressalta a ofensa “ao princípio constitucional do In Dubio Pro Reo (art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal)” e “ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil)” (fls. 11 e 13, e-doc. 687). 



    Defende o abrandamento da pena, pela alegada ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base (fl. 14, e-doc. 687).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisões agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, ao acolher parcialmente a apelação da defesa quanto à exclusão da valorização negativa da circunstância judicial da culpabilidade, o Tribunal de origem assentou que as alegações de nulidades referentes aos jurados estariam preclusas: 



    “A defesa, em suas razões, sustenta a ocorrência de nulidades após a decisão de pronúncia, com supedâneo no artigo 593, III, ‘a’, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) do sorteio e publicidade da lista de jurados, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois não foi informada a profissão dos jurados em seus cadastros; b) quebra da incomunicabilidade de jurado, apontando que um deles utilizou telefone celular durante a reunião na sala secreta para votação dos quesitos; c) quebra da incomunicabilidade dos jurados, porque um deles manifestou-se durante os debates em plenário, tendo manifestado opinião e entendimento pessoal sobre os fatos ao realizar uma pergunta; d) nulidade na quesitação da qualificadora da ‘emboscada’, vez que incidiu em bis in idem ao também ser quesitada a qualificadora do ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’.



    No que se refere a ausência da profissão dos jurados em seus cadastros, tem-se que o inconformismo se externa extemporaneamente. 



    A teor do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, o vício deveria ter sido arguido em momento oportuno, qual seja, depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes.



    No que concerne à quebra de incomunicabilidade dos jurados, depara-se com a mesma extemporaneidade, entretanto, amparada no inciso VIII do já citado dispositivo processual.



    Da análise da Ata da Sessão Plenária, tem-se que a defesa não apresentou qualquer insurgência em face das aventadas quebras de incomunicabilidade dos jurados, operando-se, desta feita o instituto da preclusão. 



    Urge consignar importante observação inserta no judicioso parecer sobre a intenção da defesa ao suscitar as referidas nulidades, in verbis: 



    ‘Em relação à “quebra da incomunicabilidade” por conta da utilização de aparelho de celular por uma jurada no momento da votação da sala secreta, o que foi, inclusive filmado pela defesa (mov. 17.2), da mesma forma, não foi questionado em plenário de nenhuma forma. 



    Veja-se que, efetivamente, a defesa estava ciente de referida situação, tanto que filmou, provavelmente através de telefone celular, contudo, deixou para revelar o acontecimento apenas nas razões recursais, quando também juntou referido vídeo, apresentadas em 09/12/2020 (mov. 17.1, autos de apelação), dois meses após a sessão de julgamento, em nítida manobra, visando anular caso houvesse condenação do réu.’



    No mais, em casos semelhantes, assim decidiu está Câmara Criminal: 



    APELAÇÃO CRIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE (CP, ART. 121, § 2º, INCISO I) - EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO OU IMINENTE (CP, ART. 132, CAPUT) - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR - PLEITO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – DEFENSOR DATIVO NOMEADO E INTIMADO - ART. 422 CPP - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE OPORTUNO PROTESTO - SUPOSTA NULIDADE OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA - DEVER DE ALEGAÇÃO NO INÍCIO DA SESSÃO PLENÁRIA - PRELIMINAR AFASTADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - ACUSADO ATENDIDO POR DEFENSORES DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO - OCORRÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA SESSÃO DE JULGAMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REFORMA NA PRIMEIRA FASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE CORRETA - INTENSIDADE DO DOLO E ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0031659-55.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 16.01.2021) 



    Já no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, sob o argumento de que se depara com o instituto do bis in idem ao serem quesitadas as qualificadoras da emboscada e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se que, oportunamente, a defesa se insurgiu, constando tal insurgência na Ata de Sessão de Julgamento, manifestando-se, prontamente, o Juiz Presidente, refutando-a (mov. 541.6). 



    ‘(...) sem deixar de anotar que assim, em duas circunstâncias, frise-se, de fato distintas, assim foi apontado na denúncia, e, inclusive, assim foi apontado de forma expressa na sentença de pronúncia que disse acerca da qualificadora prevista no inc. IV, do par. 2º, do art. 121, do Código Penal. Tem mais, disse o Juiz de Direito. Para além da ausência de qualquer conflito aparente de norma Penal no caso, não se trata de, ao contrário do dito pela Defesa, no caso em tela, de ‘qualificadora única’, mas sim de duas diferentes circunstâncias de fato que são apontadas com incidência no mesmo inc. IV, do par. 2º, do art. 121, do CP, de modo que, nesse quadro, cada circunstância de fato deve ser questionada em separado para o grupo de Jurados, de modo a, como assim orienta o CPP, possibilitar que o Jurado possa lançar sua decisão de forma clara. Em outras palavras, disse ainda o Juiz de Direito: no caso em tela o Jurado pode entender que o ato de ‘emboscada’ existiu, ao ocorrer a atração da vítima ao veículo sob o pretexto de irem até uma boate e, por exemplo, entender que não existiu o ataque pelas costas com o uso de um cinto de segurança e face da mesma vítima, ou o contrário. Unificadas as duas diferentes circunstâncias de fato em um mesmo quesito não se daria ao Jurado, então, a possibilidade de assim decidir.’



    Desnecessária qualquer digressão no decidido pelo Juiz Presidente, uma vez que está em consonância com o contido na decisão de pronúncia, pois ao apelante foi imputada a suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV (por duas vezes), do Código de Processo Penal (mov. 150.1). 



    E, com bem observado pelo eminente Procurador de Justiça:



    ‘Independentemente, não é demais ressaltar que o inciso IV, do dispositivo legal supraindicado, efetivamente, assim como também apontou a defesa, dispõe que o crime será qualificado se o crime for cometido ‘à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;’, ou seja, prevê que o homicídio poderá ser praticado mediante traição, emboscada ou dissimilação, assim como qualquer outro modo que tenha dificultado a defesa da vítima, desde que análogas àquelas.



    Nessa linha, é possível concluir que o crime foi cometido em duas etapas, pois a vítima foi atraída pelos réus para ser atacada, então, posteriormente, cumprida aquela finalidade precípua, agiram pelas costas da vítima, matando-a.’. 



    Diante do acima exposto, devem ser rechaçadas as nulidades aventadas. 



    Mérito



    A defesa, em suas razões, fundamenta pela nulidade da sessão de julgamento a que o apelante foi submetido, eis que a decisão dos jurados se deu em manifesta contrariedade às provas dos autos, vez que inexistem provas aptas ao reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, emboscada e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Da análise dos autos, tem-se que a tese da defesa à anulação do julgamento não encontra amparo no conjunto probatório, pois há elementos de prova suficientes de que o réu praticou o crime a que foi condenado pelo Conselho de Sentença - homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, I e IV). 



    Não obstante o elucidado pela defesa em suas razões, tem-se que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença decretando a condenação do réu pela prática do delito acima relacionado, deu-se de acordo com o conjunto probatório amealhado nos autos, o qual foi produzido em observância ao direito do contraditório e da ampla defesa. 



    Insta salientar que existente mais de uma vertente probatória nos autos, ao o Conselho de Sentença acolher uma delas para formação do juízo, não se depara com julgamento contrário à prova dos autos.



    A embasar a condenação sofrida pelo apelante, o Conselho de Sentença, valeu-se de provas insertas nos autos. 



    Em relação às qualificadoras, o réu, em Plenário, relatou que a ocorrência delituosa se deu por conta de repasse de notas falsas e descreveu exatamente como foi a morte da vítima, restando claro que estava junto com os demais corréus e também integrava o “esquema” de moedas falsas.



    Versão esta que foi confirmada e detalhada em Plenário ao serem ouvidos os corréus e testemunhas, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.



    A defesa não logrou êxito na referida tese, deixando de apontar em qual elemento probatório se fundamenta sua tese, mostrando-se frágil e vaga. 



    Assim, da análise da prova oral produzida nos autos, infere-se a existência de sólidos elementos que revelam a prática criminosa pelo apelante por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando nítida coincidência entre o conjunto probatório e a decisão do Conselho de Sentença, de modo que não pode ser acolhida a tese de contrariedade à prova dos autos.



    Com efeito, não há arbitrariedade na decisão dos jurados, que, no pleno exercício da atividade judicante, optaram pela corrente de interpretação da prova apresentada pela acusação, cuja tese encontra amparo no acervo probatório e mereceu maior credibilidade. 



    Deste modo, não há que se falar em nulidade e determinação de novo julgamento” (fls. 4-8, e-doc. 601).



    Constata-se, assim, ter sido examinada a matéria e proferida decisão da qual constou análise sobre as alegações de nulidades por falta de referência à profissão dos jurados e pelo comportamento dos jurados, afastadas pela preclusão da matéria. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi tocada no acórdão recorrido.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e às “questões atinentes à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base”, Tema 182, e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Quanto à alegada violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 748.371 (Tema 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nas questões atinentes aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, por não se tratar de matéria constitucional. A ementa restou assim vazada: 



    ‘ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. TEMA RELATIVO À SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDENTE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL’ (ARE 748371 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). 



    Assim, definiu a Suprema Corte que ‘Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional’. (ARE 1154586 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).



    Nesse sentido: (...)



    Portanto, deve incidir o comando normativo previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil:



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no AI 742460 (Tema 182), entendeu pela ausência de repercussão geral nas questões atinentes à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base, por não se tratar de matéria constitucional. A ementa restou assim vazada:



    ‘EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (fls. 8-9, e-doc. 654).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre os jurados, sobre a qualificadora de emboscada e o uso do cinto de segurança para dificultar a defesa da vítima no crime de homicídio, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas e da matéria infraconstitucional (Código de Processo Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.360.634-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.260.685-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.353.409-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    8. As alegações de ofensa “ao princípio constitucional do In Dubio Pro Reo (art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal)” e “ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil)” (fls. 11 e 13, e-doc. 687) não foram temas cuidados nas razões do recurso extraordinário na forma exposta no agravo, havendo, portanto, inovação recursal no presente agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 12, I, DA LEI N° 8.137/90. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (...) 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual oportuno. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.305.167-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. (...) ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS VIÁVEIS COM O CONSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A discussão acerca da modalidade e da natureza do dolo dos ora recorrentes não faz parte das razões veiculadas no recurso extraordinário, tese que somente foi levantada nesta via recursal, motivo pelo qual não foi debatida em momento processual anterior. Constitui-se, portanto, em inovação recursal insuscetível de apreciação nesta ocasião 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.263.357-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora